Tribunal: TJSP
Processo: 1010402-67.2017.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
COBRANÇA – Duplicatas mercantis – Extinção, sem julgamento do mérito, com fundamento no inciso IV, do art. 485, do CPC, ante o não atendimento de comando judicial, para que o autor se manifestasse quantos aos "AR"s negativos juntados (motivo da devolução "mudou-se") – Irrazoabilidade – Parte que cumpriu a determinação antes de proferida a r.sentença de extinção – Precedentes - Sentença

Ementa:
COBRANÇA – Duplicatas mercantis – Extinção, sem julgamento do mérito, com fundamento no inciso IV, do art. 485, do CPC, ante o não atendimento de comando judicial, para que o autor se manifestasse quantos aos "AR"s negativos juntados (motivo da devolução "mudou-se") – Irrazoabilidade – Parte que cumpriu a determinação antes de proferida a r.sentença de extinção – Precedentes - Sentença anulada - Determinado o prosseguimento do feito – Recurso provido para esse fim.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000092214
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010402-67.2017.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante GALVANI
MINERAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA., é apelado SIA E LEILÕES LTDA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U. Compareceu
para sustentar oralmente o advogado Leonardo de Castro e Silva.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
ABRÃO (Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010402-67.2017.8.26.0604 - Sumaré - VOTO No 2/4
VOTO No: 38278
APEL. No: 1010402-67.2017.8.26.0604
COMARCA: SUMARÉ
APTE. : GALVANI MINERAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.
APDO. : SIA E LEILÕES LTDA.
COBRANÇA
Duplicatas mercantis
Extinção, sem
julgamento do mérito, com fundamento no inciso IV, do art.
485, do CPC, ante o não atendimento de comando judicial, para
que o autor se manifestasse quantos aos “AR”s negativos
juntados (motivo da devolução “mudou-se”) Irrazoabilidade
Parte que cumpriu a determinação antes de proferida a
r.sentença de extinção Precedentes - Sentença anulada -
Determinado o prosseguimento do feito Recurso provido para
esse fim.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Galvani Mineração
e Participações Ltda. contra Sia e Leilões Ltda., pretendendo o autor o
recebimento de seu crédito no valor de R$ 14.394,90 (quando da propositura
da ação
novembro/2017), consubstanciada em duplicatas mercantis de
compra e venda de materiais de construção.
A r.sentença de primeiro grau de fls. 97, de lavra do Magistrado
GILBERTO VASCONCELOS PEREIRA NETO, julgou extinto o processo, sem
resolução do mérito, com fundamento no inciso IV, do art. 485, do Código de
Processo Civil, haja vista a expressa da regra do paragrafo 3o.
Irresignado, apelou o autor buscando reforma, sustentando,
em apertada síntese, que não houve intimação da parte para eventual
andamento do feito, nos termos do parágrafo 1o, do art. 485, do Código de
Processo Civil, ferindo os princípios da economia, celeridade e aproveitamento
dos atos processuais; discorre, ainda, que cumpriu a determinação, informado
ao juízo novos endereços para tentativa de citação da empresa e/ou seus
sócios, bem como o recolhimento da diligência, razão pela qual pretende a
nulidade da r.sentença.
Recurso regularmente processado, sem resposta posto não
integralizada a relação jurídico-litigiosa, subiram os autos.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010402-67.2017.8.26.0604 - Sumaré - VOTO No 3/4
Tem razão o autor/apelante em suas razões recursais.
Restou
demonstrado
que
o
autor/apelante
cumpriu
a
determinação judicial (fls. 90 e seguintes), requerendo a tentativa de citação da
empresa/ré em nome dos sócios listados na JUCESP, fornecendo dois
endereços e juntando anexas as guias de recolhimento de custas para duas
postagens, o que quer fazer crer que jamais poderia ser caso de extinção, sem
exame do mérito, pelos fundamentos apontados pelo Magistrado.
Ademais, a certidão para que o autor se manifestasse acerca
das devoluções dos “AR”s negativos foi disponibilizada no DJe em 14.02.2019
(fls. 88), e o autor juntou a petição requerendo nova tentativa de citação da
empresa e/ou sócios em 06.03.2019 (fls. 90), ou seja, em prazo inferior a 30
dias, não havendo que se falar em abandono.
Neste sentido, “EXTINÇÃO DO PROCESSO Abandono da
causa Não ocorrência Medida prematura Requisitos para caracterização
do abandono da causa não verificados Autos que não ficaram paralisados
por mais de trinta dias, como determinava o inciso III do art. 267, CPC/73
Além disso, ausência de intimação pessoal do autor para dar andamento ao
feito, nos termos do §1o do mencionado dispositivo legal Desídia do autor
não verificada que cumpriu a determinação do juízo, ainda que após o prazo
assinalado
Extinção prematura que é medida excepcional e cabe ser
afastada
Sentença anulada
Recurso provido” (TJSP
Apelação no
0006270-17.2013.8.26.0024 34a Câmara Extraordinária de Direito Privado
Comarca: Andradina
Relator: JACOB VALENTE
Data do Julgamento:
15/10/2017).
“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
BUSCA E APREENSÃO

EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO ART. 485, III DO
NOVO CPC
IMPOSSIBILIDADE
SENTENÇA ANULADA - RECURSO
PROVIDO. O autor cumpriu a determinação do juízo para emenda da petição
inicial, e deu o devido andamento ao feito. Assim, indevida a extinção da ação
com base no art. 485, III do novo CPC/2015. A prematura extinção do feito
torna nula a sentença, devendo ser afastada para que outra seja proferida,
após
regular
processamento
da
ação”
(TJSP

Apelação
no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010402-67.2017.8.26.0604 - Sumaré - VOTO No 4/4
1004272-11.2017.8.26.0071
Comarca: Bauru
31a Câmara de Direito
Privado Relator: PAULO AYROSA Data do Julgamento: 15/08/2017).
“APELAÇÃO. Ação declaratória de exoneração de fiança.
Justiça gratuita. Pessoa física. Estado de hipossuficiência econômica não
demonstrado. Indeferimento. Extinção do processo com fundamento no art.
485, IV, do Código de Processo Civil/2015. Descabimento. Recolhimento das
despesas para a citação por edital efetuado pela autora. Sentença anulada.
Recurso provido” (TJSP
Apelação no 0006949-43.2013.8.26.0565
37a
Câmara de Direito Privado
Relator: PEDRO KODAMA
Comarca: São
Caetano do Sul Data do Julgamento: 15/08/2017).
Pelo exposto, dou provimento ao recurso para, anulado o
r.decisório, prosseguir-se normalmente no feito.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora